Tribunal: STF
Processo: HC 246558
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 927.545/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão cautelar, pois o decreto constritivo individualizou as condutas atribuídas ao ora agravante e demonstrou exaustivamente a necessidade da prisão cautelar, tendo como fim o acautelamento do meio social. Isso porque, segundo relatório de inteligência das polícia civil e militar, na condição de lider do grupo, ele praticava atos de mercancia em três endereços distintos com o auxílio de três corréus e um adolescente, onde foram recolhidos variada quantidade de entorpecente, montante significativo de dinheiro e apetrechos utilizados na atividade ilícita. Logo, não há duvida que o intenso comércio de drogas praticado pelo ora agravante represente risco concreto ao meio social, autorizando a sua segregação cautelar.



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    O Tribunal estadual denegou a ordem originária nos seguintes termos: 



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente - e posteriormente denunciado juntamente com Adriana de Lima e Targino Carlos de Orleães Filho - pela apontada prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para tal finalidade porquanto teriam se associado pelo menos desde mês de agosto de 2023, de forma permanente e estável, para praticarem reiteradamente a narcotraficância em Capivari de Baixo, no qual também envolveram o adolescente K. A. L., utilizando-se de três endereços: 



    [...] 



    No que atine à imperiosidade da clausura cautelar, as circunstâncias que permeiam a conjuntura sob exame – agrupamento para viabilizarem a traficância, envolvendo adolescente, no qual o paciente seria o chefe dos demais denunciados e fornecedor das drogas comercializadas, utilizando-se de três locais para armazenamento, fracionamento e venda de significativa quantidade de estupefacientes e de diferentes naturezas (somente em sua residência foram apreendidos cerca de 133,5 gramas de cocaína, 37,8 gramas de crack e 703 gramas de maconha), montante apto, portanto, a abarcar considerável número de usuários e igualmente render significativo proveito econômico não apenas para os denunciados como também, por certo, para todos os integrantes da cadeia criminosa que teriam contato com os produtos em questão, mostrando-se os estupefacientes, especialmente o crack e a cocaína, de grande potencialidade lesiva para a saúde pública, além de apetrechos (pinos, balanças de precisão e outros materiais para fracionar e embalar as drogas) que demonstram suas habilidades e expertises na atividade ilícita – denotam que a sua liberdade, neste momento, representa nítido risco à paz social, sendo certo que a proteção da coletividade e a credibilidade da Justiça são elementos que também devem ser considerados. 



    Frisa-se que a repercussão resultante da narcotraficância, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade, evidencia concreta ameaça à sociedade, tendo em vista que sabidamente é precursora de diversos outros injustos, os quais muitas vezes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, de forma a tornar inevitável a conservação da clausura. 



    Como se verifica, ao contrário do afirmado pela defesa, o decreto constritivo individualizou as condutas atribuídas ao paciente e demonstrou exaustivamente a necessidade da prisão cautelar, tendo como fim o acautelamento do meio social. Isso porque, segundo relatório de inteligência das polícia civil e militar, o paciente atuando na liderança do tráfico, praticava atos de mercancia em três endereços distintos com o auxílio de três corréus e um adolescente, onde foram recolhidos variada quantidade de entorpecente, montante significativo de dinheiro e apetrechos utilizados na atividade ilícita. Logo, não há duvida que o intenso comércio de drogas praticado pelo paciente represente risco concreto ao meio social, autorizando a sua segregação cautelar.



    Desse modo, não há ilegalidade na prisão cautelar, o decreto constritivo indicou adequadamente as circunstâncias especiais do delito e a participação do paciente no grupo criminoso que recomendam o acautelamento do meio social, pois "o paciente seria o chefe dos demais denunciados e fornecedor das drogas comercializadas, utilizando-se de três locais para armazenamento, fracionamento e venda de significativa quantidade de estupefacientes e de diferentes naturezas (somente em sua residência foram apreendidos cerca de 133,5 gramas de cocaína, 37,8 gramas de crack e 703 gramas de maconha)". 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea e chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela notícia de que seria, em tese, “o chefe dos demais denunciados e fornecedor das drogas comercializadas”. Ainda, o paciente “praticava atos de mercancia em três endereços distintos”, sendo que “somente em sua residência foram apreendidos cerca de 133,5 gramas de cocaína, 37,8 gramas de crack e 703 gramas de maconha”, além de petrechos relacionados ao comércio da droga. 



    Esses fatores, em especial a liderança do tráfico exercida pelo acusado, estão a revelar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, até porque, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta Corte, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 6/9/2016, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente